Tribunal: STF
Processo: HC 267337
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
	
1. Embargos de declaração em Agravo Regimental em Habeas corpus, impetrado, em 8.1.2026, por Cristiano dos Santos Fischer, em benefício de Jair Messias Bolsonaro, contra decisão do Relator da Ação Penal n. 2.668, Ministro Alexandre de Moraes, pela qual mantida a custódia do paciente em estabelecimento prisional. 

2. Em 26.1.2026, neguei seguimento ao habeas corpus impetrado (e-doc. 11). Esta a ementa da decisão:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DE TERCEIRO EM FAVOR DE PACIENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1. e-doc. 11). 

3. Em 29.1.2026, foi interposto agravo regimental (e-doc. 12). 

4. Em sessão virtual de 13.2.2026 a 24.2.2026, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto desta Relatora. Esta a ementa do acórdão:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DE TERCEIRO EM FAVOR DE PACIENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 22). 

5. Em 2.3.2026, o impetrante apresentou petição, alegando não ter sido “disponibilizado ao impetrante o inteiro teor do voto da Relatora, tampouco os fundamentos completos do acórdão, impedindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”. Requereu:
“a) seja disponibilizado ao impetrante o inteiro teor do voto e do acórdão proferido no julgamento; 
b) seja certificada nos autos a data efetiva de disponibilização do voto; 
c) seja assegurado que eventual prazo recursal seja contado a partir da efetiva disponibilização do inteiro teor da decisão” (e-doc. 23)

6. Ainda em 2.3.2026, o impetrante opôs o que denominou de “embargos de declaração preventivos” (e-doc. 25). 

Alegou ter oposto embargos de declaração “preventivamente diante da inexistência de acesso ao inteiro teor do voto e dos fundamentos completos do acórdão, apesar de já certificada a conclusão do julgamento e iniciada a contagem de prazo recursal” (fl. 1, e-doc. 25).

Sustentou haver “omissão relevante de natureza processual consistente na ausência de disponibilização do inteiro teor da decisão ao impetrante, impedindo a adequada compreensão dos fundamentos do julgado e comprometendo o exercício do contraditório” (fl. 1, e-doc. 25). 

Estes os pedidos:
“a) o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão consistente na ausência de disponibilização do inteiro teor do voto; 
b) a disponibilização integral dos fundamentos da decisão; 
c) o reconhecimento de que o prazo recursal deve iniciar-se apenas após a efetiva disponibilização do voto; 
d) caso já iniciado prazo, seja ele considerado suspenso até a plena ciência do teor da decisão” (fl. 1, e-doc. 25)

7. Em 3.3.2026, foi publicado no DJe a íntegra do acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental (e-doc. 22, andamento processual n. 40). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os embargos de declaração opostos pelo impetrante/agravante não reúne as condições processuais para ser conhecido. 

Pelo disposto no art. 620 do Código de Processo Penal e no art. 337 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, são cabíveis embargos de declaração quando houver “no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”. 

O embargante opôs embargos de declaração por ele mesmo chamado de “preventivos” apenas para apontar a ausência de publicação da íntegra do acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental por ele interposto. 

Sequer indicou o impetrante omissão, obscuridade, dúvida ou contradição no acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental. 

Tem-se, na espécie vertente, manejo manifestamente equivocado dos embargos de declaração. Não se cumprem, no caso, os requisitos de embargabilidade, não podendo o recurso, por isso, ser conhecido. 

9. Quanto à publicação do acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental, tem-se que a sua íntegra foi divulgada no DJe no dia 2.3.2026. O registro da publicação e o inteiro teor do acórdão constam de consulta processual pública disponível no sítio eletrônico deste Supremo Tribunal:

10. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos (e-doc. 25) e julgo prejudicado o requerimento apresentado no e-doc. 23, uma vez já publicada a íntegra do acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental. 

Publique-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora